Tribunal: TJPA
Processo: 0005884-68.2018.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005884-68.2018.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 1° Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA
:
Mosqueiro-Belém/PA (Vara Distrital)
APELANTE: Luan Lopes da Silva
ADVOGADO: Dr. Adilson Farias de Sousa
APELADA
:
A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROCEDÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. PENA. DIMINUIÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS), NA FORMA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS.
INVIABILIDADE
. PENA. SUBSTITUIÇÃO.
PREJUDICADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Não há o que se falar em fragilidade probatória, tampouco na prevalência do Princípio do
in dubio pro reo
, quando a autoria delitiva restar plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, pois a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha; ainda mais quando a materialidade do delito pelo qual fora o recorrente condenado, encontrar-se facilmente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.002864-QUI, o qual atesta resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.
2.
No que tange ao pedido para que a pena seja reduzida em 2/3 (dois terços), consoante § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, de igual forma não merece guarida, já que

o Juiz
a quo
laborou de forma escorreita acerca da dosimetria da reprimenda, aliás, em todas as fases exigidas pela legislação penal pátria, quando deixou de aplicar tal benefício, tendo em vista a dedicação do recorrente a atividades criminosas, já que responde a vários outros processos, nada havendo a reparar na sentença neste ponto.
3.
Por fim, tendo sido o apelante condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multas, dosimetria essa mantida nesta Instância Superior, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se amoldar às regras insculpidas no inc. I, do art. 44, da Lei Substantiva Penal, restando prejudicado a pretensão do item em apreço.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Luan Lopes da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. José Torquato Araújo de Alencar, Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, incursionado que foi nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia,
às fls. 02A/02C, que no dia 24/08/2018, por volta das 21h30min, os Policiais Militares, SGT João Batista Palheta da Silva, SD Felipe Carvalho de Sá e SD Eduardo Oliveira Matos, efetuaram ronda ostensiva, quando receberam uma denúncia anônima informando que em uma via pública, mais precisamente na Rua da Pedreira, próximo a quadra de esporte, no bairro do Aeroporto, neste Distrito de Mosqueiro, havia elementos consumindo drogas.

Que ao chegarem no local indicado, os Policiais flagraram o Denunciado com 10 (dez) petecas de pedra ¿oxi¿, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 11, dos autos.

Prossegue a inicial acusatória aduzindo, que em seu depoimento na Delegacia, o acusado negou a propriedade da substância entorpecente, alegando, apenas, ser usuário de droga e que estava no local para consumi-la.

Que a substância apreendida foi encaminhada para perícia, cujo resultado do Laudo Toxicológico Provisório nº 2018.01.002793-QUI, à fl. 24, confirmou que o produto apreendido, ou seja, as 10 (dez) porções embaladas em saco plástico, pesando no total 53g da substância Benzoilmetilecgonina, proscrita em nosso ordenamento jurídico como droga.

Por fim, assevera a exordial do
Parquet
que a materialidade do crime está comprovada pelo laudo provisório e demais documentos acostados nos Autos, enquanto a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares, responsáveis pela apreensão das drogas em poder do acusado.

Em

razões recursais,
às fls. 84/90, pugna a defesa pela absolvição da apelante, face ao Princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que não há nos autos provas cabais de ter o mesmo cometido o crime de tráfico, subsidiariamente, pela aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, no seu patamar máximo e, por último, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões,
às fls. 104/109, a RMP de 1º grau, Dra. Daniela Souza Filho Moura, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que sentença de primeiro grau seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
,
na condição de
custos iuris
,

pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
-
Da absolvição

Pugna a defesa, pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição da apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas cabais de ter a mesma cometido o crime pelo qual fora condenada, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal, neste item, não merece prosperar.

A alegada insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e espanca todos os argumentos expendidos pela recorrente.

In casu
, a
autoria delitiva
resta sobejamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas inclusas aos autos que se mostram coerentes, harmônicos e elucidativos, suficientes para embasar a condenação do réu, senão vejamos:

A testemunha
PM Felipe Carvalho de Sá
, que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 57, declarou:
¿Que no momento dos fatos estavam em ronda ostensiva; Que receberam a denúncia de haver elementos fazendo consumo de drogas; Que o denunciado já era conhecido das guarnições policiais por situações semelhantes anteriores, porém nunca houve flagrante; Que após realizarem revista pessoal, constataram que o denunciado portava entorpecentes em sua roupa. Que a matéria da denúncia tratava de tráfico de drogas¿.

Outro testemunho a somar à acusação feita contra o recorrente, foi o depoimento prestado pelo também
PM João Batista Palheta da Silva
que, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 63, assim se manifestou:
¿Que realizava ronda no distrito quando receberam a denúncia anônima; Que indo até o local pediu ao motorista da viatura que seguisse pela rua principal (Rua da Pedreira) e seguiu a pé juntamente com o soldado Matos, pelo beco de acesso; Que quando os elementos avistaram a viatura, correram para o beco e lá os policiais conseguiram realizar a detenção do denunciado que se encontrava portando entorpecentes e não informou se a droga destinava-se a uso ou mercancia¿.

Por fim e elucidativas, foram as declarações do
PM Eduardo Lopes da Silva
que, à fl. 63, em Juízo, também gravado em mídia, disse:
¿Que a denúncia chegou através do celular do sargento Palheta; Que fizeram um ¿cerco¿ e conseguiram deter o denunciado; Que foi encontrado droga em sua posse; Que já ouvira falar a respeito do envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas; Que anteriormente haviam recebido diversas denúncias da prática de tráfico pelo mesmo, que as denúncias eram feitas pelos vizinhos do denunciado; Que a droga que o denunciado portava era ¿oxi¿ de cocaína¿.

Como se vê, pelos depoimentos supratranscritos, e por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento do apelante na prática do crime pelo qual fora acusado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo
a quo
em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a posse da substância entorpecente pelo mesmo.

No que tange a prova testemunhal ter sido obtida por meio de policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa dos fatos e, coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois assim tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Por outro lado, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, exatamente como ocorreu no caso em apreço, logicamente não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, ainda mais quando não se vislumbra nos autos quaisquer indícios de manipulação, por parte dos policiais, com objetivo de prejudicar o réu.

Ressalte-se, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante que, por sua vez, acompanhou
ab ovo
toda a instrução processual.

Ainda em relação a autoria, não obstante tenha o acusado negado em seus depoimentos, em ambas as fases, alegando que estava no local consumindo drogas com outras pessoas e que o entorpecente encontrado não lhe pertencia, nada foi trazido aos autos que pudesse ratificar sua versão, já que sequer apresentou qualquer testemunha de defesa.

Assim sendo, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos, mormente em razão de ter sido a droga apreendida em seu poder, afigurando-se induvidoso que pertenciam ao recorrente, daí não há o que se falar em absolvição, tampouco no Princípio do
in dubio pro reo
, por falta de provas contundentes à condenação.

De outra banda, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se facilmente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.002864-QUI, à fl. 61, o qual atesta resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.
- Da causa de diminuição de pena do § 4º, da Le nº 11.343/2006

Neste item, observa-se mais uma vez, não assistir razão à recorrente, pois nos delitos definidos no
caput
do art. 33 e no § 1º desse mesmo artigo, de fato, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do Juiz
e desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu
, observa-se que o Juiz laborou de forma escorreita acerca da dosimetria da pena, aliás, em todas as fases exigidas pela legislação penal pátria, inclusive em razão da não aplicação à hipótese de tráfico privilegiado, para o benefício da redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, apesar de tecnicamente primário, responde, em liberdade, por crime da mesma natureza - Processo nº 0007264-63.2017.8.14.0501, e preso preventivamente por Latrocínio - Processo nº 0005884-68.2018.8.14.0501, consoante Certidão de antecedentes, à fl. 72,

nada havendo a reparar na sentença neste ponto.

Como cediço, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, conforme Súmula nº 444, do STJ; porém, é possível que esses fatos criminais sejam utilizados para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, quando possibilitarem a conclusão de que o agente se dedica a atividades ilícitas, com se observa no caso vertente.

Nesse sentido:
PENAL. (...) .
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS.

(...). IX -
Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
. (
STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019
)
- Da substituição da pena

Por fim, pugna a defesa pela substituição da pena corpórea, nos termos do art. 44, do Código Penal brasileiro.

Com efeito, o pedido supra, de igual forma, não há como prosperar.

O apelante Luan Lopes da Silva foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, dosimetria essa mantida nesta Instância Superior, não se amoldando, assim, às regras insculpidas no inc. I, do art. 44, da Lei Substantiva Penal.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial de 2º grau,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora